Tribunal: TJSP
Processo: 0015472-03.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
RETRATAÇÃO – Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão nos termos do art. 1.030, inciso II do CPC, diante do julgamento do Tema 1076 pelo STJ - Honorários advocatícios - Condenação por apreciação equitativa – Possibilidade – Precedente do STF citado no acórdão recorrido – Processo de origem que é mero cumprimento de sentença, de modo que a parte já tinha um título

Ementa:
RETRATAÇÃO – Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão nos termos do art. 1.030, inciso II do CPC, diante do julgamento do Tema 1076 pelo STJ - Honorários advocatícios - Condenação por apreciação equitativa – Possibilidade – Precedente do STF citado no acórdão recorrido – Processo de origem que é mero cumprimento de sentença, de modo que a parte já tinha um título executivo outorgado pelo Poder Judiciário para execução – Vício de citação que não foi oportunamente observado, cujo acolhimento posterior não pode resultar em pagamento de quantia exorbitante -Valor da condenação que, na espécie, se mostra elevado (R$ 7.493.240,58) – Caso concreto em que a defesa se resumiu em requerer a nulidade da citação e excesso de execução- Hipótese em que a fixação da verba honorária com base em percentuais implicaria condenação absurda e excessiva frente ao trabalho realizado pelos advogados e ao tempo exíguo exigido para o seu serviço - Distinguishing – Caso concreto que autoriza aplicação do art. 85, §8o , do CPC - V. Acórdão original integralmente mantido.